Tribunal: TCU
Processo: 041.049/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2886/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.049/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Emi Akamine (CPF XXX.189.908-XX); Aloma Tatiana de Melo (CPF XXX.896.471-XX); Amanda Gimenez Martinez (CPF XXX.875.988-XX); Amanda Nascimento Ribeiro (CPF XXX.726.857-XX); Ana Beatriz Matosinho Silva (CPF XXX.426.888-XX); Ana Lúcia Assunção Lopes (CPF XXX.453.956-XX); Anderson Celso Torres (CPF XXX.808.046-XX); Anderson Jacon (CPF XXX.515.859-XX); Anderson da Veiga Porto (CPF XXX.698.687-XX) e Andréa Luísa Soares Neves (CPF XXX.324.657-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.